Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-08.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001966-08.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR DA SANÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para fixação da multa por infração administrativa o PROCON deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não constatado o excesso em sua graduação na aplicação da multa pelo PROCON, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001966-08.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no. 1001170-88.2017.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a liminar
, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pelo PROCON.

Argumenta a Agravante acerca da desproporcionalidade da multa aplicada e, caso a tutela pretendida não seja antecipada corre o risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação.

Ressalta que, caso o débito não

seja suspenso, este será inscrito em dívida ativa e, caso isso ocorra, a Agravante não só ficará inadimplente frente a todos os seus fornecedores e clientes, bem como poderá sofrer execução fiscal, na qual seus bens poderão ser penhorados indevidamente.

Pede, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, e, desde já, o deferimento da tutela antecipada recursal determinando a suspensão da cobrança da multa administrativa pelo PROCON, sem a necessidade de depósito do valor em discussão, até o julgamento do mérito da ação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 465571.

Contrarrazões no id. 546043, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No id. 7769876, esta Relatora determinou o encaminhamento dos autos à Turma Recursal, no entanto, opostos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, estes foram acolhidos para revogar a decisão embargada, uma vez que empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 8564801).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 639916).

É o relatório.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020